Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706375-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701446-73.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. Sustenta a Agravante que, “conquanto, de forma ilegal, a autoridade fazendária determine a CEB DISTRIBUIÇÃO a aplicação da alíquota do ICMS sobre a TE, TUSD, TUST e demais tarifas e despesas setoriais, esta, na verdade, deveria incidir apenas em relação à energia elétrica efetivamente consumida, excluindo-se desse cálculo o valor referente ao custo de utilização do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica” (Num. 15039015 - Pág. 5). Acrescenta que o cálculo do ICMS, realizado sobre a totalidade das tarifas que compõem a conta de energia elétrica, configura ilegalidade, uma vez que, “sendo o ICMS imposto incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o seu fato gerador ocorre apenas no momento em que a energia sai do estabelecimento fornecedor e é efetivamente consumida, não podendo incidir sobre a TUST ou a TUSD, que são tarifas cobradas em fase anterior no sistema de distribuição de energia elétrica” (Num. 15039015 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para garantir à Agravante a suspensão da exigibilidade, em suas contas de energia elétrica (unidade consumidora n. 536067-6), do recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica (TE), como, por exemplo, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), dentre outros encargos setoriais que correspondam à exações alheias, decorrentes de atividades meio e em que nada se confundem com o fato gerador do ICMS, determinando que a Agravada se abstenha de efetuar novas cobranças neste sentido, até o julgamento final” (Num. 15039015 - Pág. 19). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação pleiteada. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 15118877), tendo a Agravante interposto Agravo Interno (Doc. Num. 15811840) contra a decisão respectiva. O MM Juiz, em suas informações (Doc. Num. 15232410), reitera os termos de sua decisão. O Distrito Federal, em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (Doc. Num. 15429830 e 16079700), propugna o desprovimento dos recursos. É o breve relatório. Decido. Constato que o julgamento dos presentes recursos deve ser suspenso. Certo é que o egrégio STJ, nos autos do REsp no 1.692.023/MT, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 24, de 28 de setembro de 2016), tendo sido cadastrado como TEMA 986/STJ, cuja questão versa sobre “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, bem como foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria objeto do repetitivo. A questão submetida a julgamento no Tema repetitivo no 986/STJ refere-se à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. A Primeira Seção do STJ determinou ainda a “suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. É o caso dos autos, tendo em vista que a matéria submetida a esta Corte pelo presente Feito é justamente a questão da base de cálculo do ICMS ser integrada pelas tarifas TUST e pela TUSD. Com essas considerações, suspendo a tramitação dos presentes recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) até o julgamento de mérito do Recurso Especial no 1.692.023/MT. Julgado o Recurso Especial, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador